Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Investe-se, na impetração, endereçada a este Conselho Especial, contra decisão jurisdicional do Presidente deste Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo em recurso especial, interposto com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Assim está fundamentada a decisão impugnada: “DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JONAS CORREIA DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de reclamação, esta manejada pelo recorrente buscando sustar os efeitos de julgado colegiado oriundo de Turma Recursal deste TJDFT. A decisão impugnada consignou que, admitir o cabimento do apelo especial, nas circunstâncias apresentadas, implicaria em subverter o próprio sistema recursal, pois se estaria por vias transversas permitindo a impugnação de decisão de segundo grau proferida em sede de juizados especiais. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, não conheço do agravo de id. 13184746, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte”. 2. Sucede que este Conselho Especial não é órgão revisor de decisões judiciais do Presidente do Tribunal, tanto mais quando se trata de admissibilidade ou não de recurso para Tribunal Superior. Quando o artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno estabelece a competência do Conselho Especial para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal está a se referir a atos de natureza administrativa, não a decisões judiciais, que têm o meio recursal definido na legislação processual respectiva. O Presidente do Tribunal quando, como da sua competência, prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento Interno, decide a admissibilidade de recursos endereçados às instâncias superiores, ele o faz como órgão jurisdicional da Corte e, como tal, situa-se no mesmo nível hierárquico do Conselho Especial, ambos órgãos do segundo grau de jurisdição. Qualquer irresignação, por consequência, deve ser endereçada às instâncias superiores. Não cabe mandado de segurança de decisão do Tribunal para o próprio Tribunal. O Tribunal seria o órgão coator e, ao mesmo tempo, o julgador, o que não é viável. 3. Acresça-se, apenas para ilustração, que o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil restringe-se, nos seus dois primeiros incisos, a hipóteses específicas de indeferimento de pedido de inadmissão ou de inadmissão em face de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior – ambas estranhas ao caso dos autos -, e, no último inciso, à inadmissão só de recurso extraordinário, assim não contemplado o recurso especial. Assim, corretíssima a decisão impugnada, que não cabe a este Conselho Especial rever, e manifestamente improcedente a argumentação do impetrante. Ademais, impugnada decisão judicial de que, em tese, cabível recurso, necessária a interposição deste, limitando-se o mandado de segurança ao ocasional empréstimo de efeito suspensivo a ele. No caso, todavia, não interposto recurso da decisão, inviável que o mandado de segurança substitua o recurso não interposto, até porque a competência para este seria de instância superior, não deste Tribunal, que está no mesmo nível de segundo grau do seu ilustre Presidente. 4. Ausente competência a este Conselho para rever a decisão judicial de seu Presidente, eventualmente impugnável perante instância superior, e, por todos os ângulos, manifestamente incabível o mandado de segurança, indefiro a inicial com fundamento no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009. 5. Defiro ao impetrante a pleiteada assistência judiciária. Não cabem honorários. Preclusa a decisão, arquive-se. I. Brasília, 27 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator